Tribunal: CARF
Processo: 18471.001050/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001050/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.372 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
ASCA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre os pagamentos cujas causas não tenham sido
comprovadas pelo contribuinte mediante regular intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 12-20.243 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJOI cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001050/2005-46
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

Ano-calendário: 2002, 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência de imposto, exclusivamente na fonte, todo pagamento
efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
Lançamento Procedente
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa nos anos calendário 2002 e 2003.
Os aludidos pagamentos teriam sido efetuados em benefício de pessoa jurídica
declarada inapta e a contribuinte não teria logrado comprovar a operação que lhes teria dado
causa. Reproduzo excerto do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal:
I. Pagamentos efetivados em operação não comprovada à pessoa jurídica PACIFIC
ASSESSORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ 68.651.413/0001-70,
declarada INAPTA, apresentados em atendimento a Termos de Intimação para
comprovação de pagamentos das Notas Fiscais de Compras no 0124, 0125, 0137 e 0138
emitidas pela empresa RILEY COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, cópias anexadas, ao final.
No curso da auditoria foram CONSTATADOS por esta fiscalização o registro pelo
contribuinte dos Livros de Registro de Entradas no 20 e 21, e no Livro Diário no 32 às
fls. 113, 115, 176 das Notas Fiscais no 0124, 0125, 0137 e 0138 emitidas pela empresa
RILEY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Esta fiscalização lavrou os Termos. de Intimação datados de 03/05/2005, 30/05/2005, e
13/06/2005, todos intimando a parte a comprovar a origem dos recursos e a efetividade
dos pagamentos das operações de compras, sendo que no último Termo, também para
comprovar a entrada física no estoque, referentes àquelas Notas Fiscais.
Em atendimento datado de 21/06/2005, o contribuinte forneceu comprovantes de
depósitos bancários, tendo como favorecido a empresa PACIFIC ASSESSORIA DE
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ 68.651.413/0001-70, declarada INAPTA através
do Ato Declaratório nO43 de 14/09/1999, conforme cópia anexa de Consulta ao Sistema
CNPJ da Secretaria da Receita Federal.
Em consulta ao Sistema CNPJ da Secretaria da Receita Federal foi CONSTATADO que
a empresa RILEY COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n°
04.366.578/0001-17, foi cadastrada à época, junto à SRF sob o CNAE - Código
Nacional de atividades Econômicas - 5145-4-03 - Comércio atacadista de instrumentos
e materiais médico-cirúrgico, hospitalares e laboratoriais , bem como foi declarada
INAPTA através do Ato Declaratório Executivo no 23 de 18/08/2003, publicado no
DOU de 29/08/2003, cópia anexa, que transcreveremos parte do texto onde consta: -"
...considerando que a pessoa jurídica abaixo identificada não foi localizada no
endereço...; considerando que o sócio-gerente da empresa declarou não ser
responsável pelos atos praticados pela empresa desde a sua constituição...”. “São
considerados tributariamente ineficazes, a partir de março de 2001, os documentos
emitidos pela referida pessoa jurídica...”.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e impugnou o auto de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade de piso na qual esta
resume as alegações da impugnante:
O interessado apresentou a impugnação de fls. 82/85. Requer a juntada ao processo
18471.001049/2005-11 e alega, em síntese, que:
- "... em nenhum momento efetuou transação comercial com a RILEY COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., bem como pode ser verificados através de
xerox de depósitos efetuados referente as importações";
- " ... sempre agiu de boa-fé no tocante as importações, visto que para efetuar os
depósitos, sempre honrou com a empresa PACIFIC, os quais mandavam os valores já
incluídos os tributos do Imposto de Importação";
- “pode-se até constatar a idoneidade da requerente”;
- "se tiver que ter alguém penalizado aqui neste contexto não se trata ASCA
EQUIPAMENTOS LTDA e sim a PACIFIC ASSESSORIA DE COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA., a qual foi detentora de todos os valores depositados”;
- "O entendimento majoritário dos tribunais, é que o SUJEITO PASSIVO do Imposto
de Importação é o importador responsável do produto entrepostado, transportador que
realizar a transposição de fronteira, como no caso aqui demonstrado o transportador
recebeu os valores para que fosse feito os devidos recolhimentos e como é sabedor o
transportador pode vir a ser obrigado a pagar o valor equivalente ao IPI, não o fazendo
será este que irá responder pela sanção, uma vez que o contribuinte efetuou todos os
depósitos necessários para as operações de importação” citando o inciso I dos arts. 31 e
32 do Decreto-lei n° 2.472/1988;
Requer, em virtude dos esclarecimentos elencados, com a comprovação dos depósitos
efetuados para as importações, conforme cópias e planilhas anexadas, que os referidos
tributos que têm direito sejam devidamente creditados em seus livros fiscais, para que
possa compensá-los posteriormente, conforme determina o Princípio da Não-
cumulatividade.
Requer, também, que sejam chamadas as empresas PACIFIC e RILEY, para que se
tornem responsabilizadas tributariamente pela má-fé que lhe foi impingida.
À fl. 132, o interessado solicita seja considerada tempestiva a impugnação, por ter sido
apresentada dentro do prazo e anexada ao processo 18471.00104912005-11.
Às fls. 133/135, o CAC/Penha junta cópia da impugnação apresentada no processo
18471.00104912005-11, em 29/08/2005.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte inicialmente alegou que incumbiria à RFB a fiscalização da empresa
Riley. Entretanto, a Riley teria efetuado diversas importações para a fiscalizada. Cito suas
palavras:
Todavia, há de se verificar que a empresa Riley, conforme constam dos autos importou
vários materiais para a autuada, da empresa londrina House Air Way BiII com sede em
Manchester - Inglaterra, as notas fiscais inglesas inclusive estão presentes nos autos, ou
seja, a empresa Riley importou literalmente tais mercadorias e as revendeu para a
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

autuada e as Notas Fiscais, conforme a própria fiscalização constatou, estão presentes
nos autos e foram escrituradas nos livros de Registro de Entradas e também no Livro
Diário, ou seja, foi cumprido tudo que a legislação fiscal determina.
As ditas importações teriam ocorrido antes da declaração de inaptidão da Riley.
Ademais, a recorrente teria efetuado os pagamentos em questão diretamente à
PACIFIC a pedido do gerente da Riley e que, neste aspecto, não haveria nenhuma ilegalidadade.
Também alegou que pagou os débitos de IRPJ e CSLL de sua competência, mas que não poderia
“assumir os fatos geradores ocorridos na Pacific e Riley”.
Por fim, alegou que a origem dos recursos para os pagamentos em questão seriam
recebimentos de seu principal cliente (Petrobrás S/A) e que não seria responsável pelo tributo
conforme art. 31 do RIPI.
O pedido foi pela reforma da decisão de piso para que se cancele o débito fiscal.
Na primeira oportunidade que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF teve para apreciar o recurso voluntário, o julgamento foi convertido em diligência por
meio da Resolução no 1401-000.686 para que a autoridade preparadora pudesse sanear a
digitalização dos autos em razão da aparente falta das fls. 148 e 149.
Tendo sido atendida a diligência determinada por este Colegiado, o processo
retornou para a apreciação do recurso voluntário.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se do lançamento de IRRF sobre
pagamentos sem causa, nos termos do disposto no artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (grifei)

Pois bem, os pagamentos em questão teriam sido efetuados pela recorrente à
PACIFIC ASSESSORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ 68.651.413/0001-70.
Tais pagamentos referir-se-iam às notas fiscais no 0124, 0125, 0137 e 0138 emitidas pela
empresa RILEY COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
Segundo a alegação apresentada pela recorrente, os pagamentos teriam como
causa as importações realizadas pela RILEY COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA. É o que se depreende do seguinte trecho da peça recursal:
Todavia, há de se verificar que a empresa Riley, conforme constam dos autos importou
vários materiais para a autuada, da empresa londrina House Air Way BiII com sede em
Manchester - Inglaterra, as notas fiscais inglesas inclusive estão presentes nos autos, ou
seja, a empresa Riley importou literalmente tais mercadorias e as revendeu para a
autuada e as Notas Fiscais, conforme a própria fiscalização constatou, estão presentes
nos autos e foram escrituradas nos livros de Registro de Entradas e também no Livro
Diário, ou seja, foi cumprido tudo que a legislação fiscal determina.
Outro detalhe, conforme constam nas Notas Fiscais inglesas da empresa House Air Way
Bill, as importações ocorreram antes de agosto de 2003, ou seja, antes da empresa Riley
ser declarada inapta pela Receita Federal, todo esse material é facilmente encontrado
nos autos.
Desta forma, seria necessário que a contribuinte juntasse elementos de prova
hábeis a demonstrar (i) que a Riley efetivamente realizou as citadas importações; (ii) que as ditas
importações correspondem às mercadorias acobertadas pelas notas fiscais no 0124, 0125, 0137 e
0138; e (iii) o efetivo ingresso recebimento dessas mercadorias pela recorrente.
Ademais, o único liame entre os ditos pagamentos à Pacific e as notas fiscais
emitidas pela Riley seria o “pedido” da gerência da Riley para que os pagamentos fossem feitos
diretamente à Pacific. Portanto, essa vinculação entre o pagamento e as notas fiscais deve estar
devidamente suportado por documentação hábil e idônea.
Compulsando os autos, verifico que a recorrente não logrou fazer as provas
necessárias para a sustentação das alegações lançadas na peça recursal. Vejamos.
Não há qualquer prova nos autos acerca das alegadas importações efetuadas pela
Riley.
Não há qualquer prova de que as mercadorias que constam das normas fiscais
emitidas pela Riley tenham sido efetivamente recebidas pela recorrente.
Não há nenhuma prova que que os pagamentos efetuados à Pacific tenham sido
realizados a pedido e no interesse da Riley.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

Portanto, não há nenhum elemento de prova que dê suporte à alegação da
contribuinte.
Aliás, vale mencionar que a autoridade fiscal, durante o procedimento de ofício,
intimou a contribuinte de forma específica a comprovar a causa dos pagamentos, conforme se
pode constatar no seguinte trecho do Termo de Intimação cuja ciência foi dada pessoalmente em
13/06/2005:

Portanto, ao contrário do alegado pela recorrente, não se trata aqui de “fatos
geradores ocorridos na Pacific e Riley”, mas de fato gerador do IRRF sobre pagamentos sem
causa, exatamente como fundamentado pela autoridade fiscal nos autos de infração.
Considerando os termos em que foi elaborada, a conclusão a que chego é que
trata-se de uma peça recursal meramente protelatória, sem qualquer mínimo elemento de prova
que dê sustentação à descrição de fatos feita pela recorrente.
Infelizmente, o processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72
não fornece ao julgador administrativo instrumentos para lidar com o abuso perpetrado na forma
de interposição de recurso meramente protelatório. Os recursos protelatórios, além de atentarem
contra princípios basilares do direito processual, causam enorme prejuízo ao Estado e aos
contribuintes ao exigirem a atuação desnecessária da máquina pública. A multiplicação de
recursos protelatórios assoberba as instâncias julgadoras, provocam o desperdício de dinheiro
público e contribuem para a demora dos demais processos, causando prejuízos à recuperação dos
créditos tributários devidos e, também, causando insegurança jurídica e danos aos demais
contribuintes que aguardam a necessária tutela administrativa.
Por fim, vale ressaltar que a recorrente, em sua confusa peça de defesa, menciona
pretensa comprovação da origem dos recursos utilizados nos citados pagamentos e que o
responsável pelo imposto seria o importador ou o transportador das mercadorias.
Ora, tais questões são absolutamente irrelevantes para a configuração da hipótese
do IRRF sobre pagamentos sem comprovação da causa: (i) a falta de comprovação da origem
dos recursos poderia ser hipótese de omissão de receitas; (ii) o artigo 31 do RIPI/82 trata de
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001050/2005-46

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 398
DF CARF MF
Original